Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706382-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR PACIENTE: TIAGO HENRIQUE SILVA GONÇALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado VINÍCIUS JOSÉ DE ARRUDA em favor de TIAGO HENRIQUE SILVA GONÇALVES, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO, que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, embora fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade fixada. Discorre sobre a fase inquisitorial e a fase judicial do processo, explanando que o paciente foi acusado de pertencer à associação criminosa que se utilizava da estrutura de cartórios digitais extrajudiciais para a prática de crimes. Aduz que, finda a instrução, sobreveio sentença, condenando o paciente pela prática dos crimes previstos no artigo 288, caput (associação criminosa), no artigo 299, caput, c/c o artigo 29 (falsidade ideológica), e no artigo 333, parágrafo único (corrupção ativa), todos do Código Penal, e no artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1990 (crime contra as relações de consumo), fixando a pena em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, fixando o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda e negando o direito do paciente de recorrer em liberdade. Sustenta que a decisão é ilegal dada a incompatibilidade do referido regime com a natureza provisória da prisão preventiva, ante a ausência de trânsito em julgado. Assevera que a alocação do paciente em unidade prisional destinada ao regime semiaberto, com usufruto dos benefícios da lei, não retira a ilegalidade da manutenção da segregação cautelar, pois essa se presta tão somente para neutralizar as ameaças voltadas à eficácia das investigações, do processo criminal ou à garantia da ordem pública e econômica. Entende que admitir a restrição da liberdade do preso provisório, aplicando o regime semiaberto, implica em reconhecer a perda da legitimidade da própria prisão preventiva, pois, se o preso é capaz de iniciar o resgate da pena naquele regime, é porque, evidentemente, não estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Colaciona julgados em favor de sua tese. De outro giro, argumenta que a prisão preventiva em regime semiaberto implica em verdadeira antecipação de pena sem o devido trânsito em julgado, em contraposição ao princípio constitucional da presunção de inocência, conforme julgado que menciona. Ressalta que a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, sob o argumento do perigo de reiteração, não é válida, dado o seu caráter inquisitivo e a incerteza jurídica decorrente da ausência de elementos que indiquem que o paciente voltará a delinquir se posto em liberdade, sendo aceitável, no processo penal, apenas a presunção de não culpabilidade. Defende a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, de forma a assegurar a liberdade do paciente para viabilizar a continuidade do convívio com os seus familiares. Traz a destaque entendimento do STF, reconhecendo que a tentativa de compatibilizar a prisão preventiva com o regime prisional imposto na condenação, além de não ter previsão legal, chancela o cumprimento antecipado da pena, podendo ser mantida apenas em casos excepcionais e devidamente fundamentado. Reforça, assim, a tese de que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o regime prisional fixado, invocando o art. 286, § 6o, do CPP. Ao final, pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja concedida liberdade provisória, com ou sem outras medidas cautelares, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente, convalidando-se, no mérito, os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. 1. Da compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto Na hipótese, o paciente foi denunciado juntamente com mais cinco corréus, sendo-lhe imputada a prática dos crimes capitulados no art. 288, caput (associação criminosa), art. 299, caput, c/c o art. 29 (falsidade ideológica), art. 333, parágrafo único (corrupção ativa), todos do Código Penal e, ainda, art. 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1990 (crime contra as relações de consumo), sendo o único réu que respondeu preso à ação penal, com a prisão preventiva decretada no curso do processo em 22/5/2023, cumprido o mandado em 28/5/2023. A prisão preventiva teve por fundamento a necessidade de garantir a compatibilização da diligência requerida pela autoridade policial com a continuidade do serviço público delegado e na relevância das atividades notariais para garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, que então apurava os indícios de que Tiago era um dos líderes e mentor da empresa “Cartório Digital”, bem como, responsável pelo aliciamento dos funcionários do 3o Registro Civil de Pessoas Naturais de São José do Rio Preto - SP. Ademais, havia 4 (quatro) processos em curso contra o paciente por estelionato e falsidade ideológica: proc. 070703777.2019.8.07.0009, proc. 0000910-04.2018.8.07.0009, proc. 070039553.2022.8.07.0019 e proc. 0703379-94.2023.8.07.0012 (ID 53379028, p. 29), a indicar o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Referida decisão foi apreciada e mantida por esta 2a Turma Criminal nos autos do Habeas Corpus 0748398-62.2023.8.07.0000 em acórdão que apresenta a seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CORRUPÇÃO ATIVA. CARTÓRIO DIGITAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. DIVERSOS ENVOLVIDOS. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. O ato coator está suficientemente fundamentado, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. A hipótese demonstra que os pressupostos da prisão preventiva encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de se tratar de crimes complexos, graves e que atentam contra a administração e a fé públicas, envolvendo, ao menos, 11 (onze) investigados, com diversas diligências e apurações em curso, além das anotações anteriores do paciente por estelionato e falsidade ideológica, conforme FAP nos autos. 2. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1786534, 07483986220238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Finda a instrução da ação penal, sobreveio sentença, condenando os demais corréus e o paciente, especificamente, como incurso nas penas do artigo 288, caput (associação criminosa), artigo 299, caput (falsidade ideológica), por inúmeras vezes, e artigo 333, parágrafo único (corrupção ativa), todos do Código Penal, além do artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1990 (crime contra as relações de consumo), fixando a pena em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, além de 37 (trinta e sete) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido. O paciente foi ainda condenado, de forma solidária com mais dois corréus (Silvio Augusto e Tatiana Kissila), ao pagamento de danos morais coletivo, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor do fundo a que se refere o art. 57 da Lei n. 8.078/90. O Juízo estabeleceu o regime inicial semiaberto a Tiago, com fundamento no art. 33, § 2o do Código Penal e, ao revisar a prisão preventiva, assim justificou a necessidade de sua manutenção: “(...) Especificamente quanto ao acusado preso, TIAGO, não se identifica alteração no contexto jurídico que motivou a decretação da prisão preventiva dele, sobretudo agora diante de uma sentença condenatória, o que reforça os argumentos daquela decisão. As circunstâncias em que praticado o delito denotam a periculosidade do acusado, inclusive diante do cenário de abalo da fé pública, fato que se mantém até o momento e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ademais, trata-se de acusado que ostenta registros criminais, a indicar a sua reiteração delitiva e a necessidade de manutenção da sua prisão preventiva, notadamente por ser o líder do aludido grupo criminoso, chegando a cooptar a própria irmã (TATIANA) e Cartório Extrajudicial de Notas de outra unidade da federação (titularizado por SILVIO) para a empreitada criminosa. Deste modo, conforme consignado na decisão supracitada, a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, em face da gravidade em concreto dos fatos e reiteração delitiva, razão pela qual não faculto ao acusado TIAGO o direito de apelar em liberdade. Por consequência, recomendo o acusado TIAGO na prisão, valendo destacar que o tempo de prisão cautelar é insuficiente para modificação do regime inicial a título de detração, na forma como dispõe o § 2o do artigo 387 do Código Penal. Ressalto que a custódia cautelar não é incompatível com o regime semiaberto ora fixado para TIAGO, notadamente porque, com a expedição da carta de guia (definitiva ou provisória), a execução da pena dar-se-á de acordo com o regime prisional definido no édito condenatório. A propósito do tema, citem-se julgados do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Roubo circunstanciado e corrupção de menores em concurso formal. Sentença condenatória. Prisão preventiva mantida. Detração negada. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Compatibilidade do regime de inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (semiaberto) com a segregação provisória. Ordem concedida, em parte, para determinar a adequação da segregação do paciente ao regime prisional estabelecido na sentença. (Acórdão n.1027174, 20170020124199HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2017, publicado no DJE: 03/07/2017. Pág.: 216/227) O estabelecimento, em sentença penal, do regime semiaberto de cumprimento de pena não garante ao acusado a revogação da prisão preventiva, mormente quando remanescentes os requisitos da lei processual penal que ensejaram a sua decretação. A expedição da carta de guia para cumprimento provisório da sentença garante ao réu o direito de pleitear, perante o Juízo da Execução, o estabelecimento do regime prisional definido no édito condenatório. (Acórdão n.928251, 20160020046699HBC, Relator: ESDRAS NEVES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/03/2016, publicado no DJE: 04/04/2016. Pág.: 107/136) Expeça-se ofício com recomendação de prisão, subscrito pelo diretor de secretaria. Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória, nos termos do art. 8o da Resolução 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça. (...)” Não se infere do ato nenhuma teratologia que esteja causando constrangimento ilegal ao paciente. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido pelo juízo da execução (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023)” Confira-se outros julgados da Quinta e Sexta Turmas do STJ: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. REGIME SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em ausência de contemporaneidade da prisão cautelar pelo decurso do tempo. Isto porque a segregação cautelar foi decretada desde o início da persecução penal, sendo mantida no momento da prolação da sentença condenatória e, quando do julgamento de pedido de revogação da prisão preventiva pelo Tribunal de origem, constatou-se ainda a presença do periculum libertatis. Ou seja, que a colocação do agravante em liberdade representa risco concreto à ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes pelos quais ele fora condenado. 2. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu. 3. Hipótese em que o feito seguiu trâmite razoável em relação a sua complexidade, considerando se tratar de processo com 13 apelantes, com a apuração de pluralidade de crimes, além de contar com 48 volumes e diversos incidentes e processos apensados. De toda sorte, é de se ressaltar que o mérito da apelação criminal já foi julgado pela Corte de origem, em dezembro/2021. 4. A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA AO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A legalidade da prisão preventiva do agravante foi reconhecida por esta Corte na oportunidade de julgamento do RHC n. 157.243/PR. 2. Apesar de o crime de contrabando haver sido praticado sem violência a pessoa ou grave ameaça, a repetição de condutas análogas, três vezes em um ano, inclusive durante o gozo de liberdade provisória, a elevada quantidade de cigarros introduzidos clandestinamente no país e a utilização de radiocomunicador na atividade ilícita são dados reveladores da periculosidade do réu, que motivaram de maneira idônea o acautelamento da ordem pública (e a sua manutenção na sentença), ante a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP. 3. Sobre a aventada desproporcionalidade da medida cautelar, em face do regime prisional fixado, está caracterizada a indevida supressão de instância. 4. De todo modo, não há ilegalidade no acórdão recorrido, pois a jurisprudência desta Corte, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, admite a adequação da segregação provisória ao regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. 5. Agravo regimental não provido". (AgRg no HC n. 734.043/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Para melhor ilustração, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM DECISÃO MONOCRÁTICA PARA CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RHC 200511 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021) Não se pode olvidar, é claro, que o regime de cumprimento de pena deve ocorrer em estabelecimento prisional adequado, assim que iniciada a execução da pena. E, em relação a esse tópico, a autoridade apontada coatora já expediu a carta de guia definitiva e a encaminhou ao Juízo da Execução (ID 186649301 dos autos de origem). Portanto, compete agora ao juízo da Vara de Execuções Penais promover a detração penal e tomar as medidas necessárias para compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença 2. Da presunção de inocência O entendimento de que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, em razão de a presunção de inocência se estender até o trânsito em julgado do decreto condenatório, desvirtua o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar, simultaneamente, as ADC’s 43, 44 e 54, conforme acórdão que apresenta a seguinte ementa: "PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória." (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020) O voto condutor do acórdão explicita o alcance da veneranda decisão, ao especificar as situações individualizadas que permitam concluir pela aplicação do art. 312 do CPP. Confira-se: “Atentem para a organicidade do Direito, levando em conta o teor do artigo 5o, inciso LVII, da Lei Maior – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas: a culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A Constituição de 1988 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena, que não admite a forma provisória. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva.” E, na parte dispositiva, reforçou a tese, nos seguintes termos: "Julgo procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de no 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Como consequência, determino a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual." Portanto, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, sempre que observados os requisitos do art. 312 do CPP, que enuncia: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o ) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais, as quais, na hipótese, não recomendam a soltura do paciente, como bem justificou o sentenciante. Nesse cenário, “tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade.” (AgRg no RHC n. 178.052/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.) Outrossim, demonstrada a necessidade da prisão preventiva, mostra-se inviável a substituição por outras medidas cautelares diversas. Não há constrangimento ilegal neste ponto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado coator. Após, colha-se a manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2024 15:15:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator